Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe-se que a paciente cometeu em tese, os delitos tipificados no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.434/2006, sendo autuado em 11 de dezembro de 2019.
Relata que o paciente teve sua prisão preventiva cumprida em 11 de dezembro de 2019 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo que na mesma data, foi preso em flagrante pelo delito em tese, previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em razão de terem encontrado em sua posse a quantia de 4,44 (quatro gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha.
Sustenta que o paciente teve a prisão revogada em audiência de custódia, realizada na mesma data de sua prisão, todavia, o paciente foi mantido em cárcere, em razão da prisão decretada nos autos no 22376-07.2019.811.0042, cuja mandado foi cumprido na data de sua prisão em flagrante.
Relata que a defesa do paciente protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, porém, após abertura de vistas ao Ministério Público e o pedido da defesa ter sido remetido ao Gabinete do Magistrado, o pedido foi indeferido em 29 de janeiro de 2020.
Sustenta que o paciente é réu primário, não possui antecedente criminal, que a quantidade de maconha apreendida em sua posse é ínfima e era para uso pessoal, não existindo razão para manter o paciente em regime fechado, caso haja condenação.
Aduz que a prisão durante o decorrer do processo é de extrema raridade e afirmações genéricas e abstratas a respeito do delito, não bastam para justificar a custódia preventiva.
Relata que por mais grave que seja o delito apurado e mais robusto que sejam as provas de autoria, esses pressupostos por si só, não são suficientes para a segregação, sendo necessário estar presente algum dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que é necessário demonstrar que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal, não servem para atender ao mesmo fim, sendo a prisão preventiva decretada, apenas quando não cabível a substituição por outra medida menos gravosa.
Expõe que a fundamentação utilizada na decisão não contém argumento concreto que evidencie a necessidade de sua segregação e, não demonstra a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a decretação da prisão preventiva, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo, e, se for o caso, substituindo a prisão pela medida cautelar de monitoramento eletrônico. Juntou documentos (Id. 33528467/33528481).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Douglas Guilherme Silveira Chaves de Moraes, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio consigno não haver previsão legal para a concessão de liminar no rito célere do habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial admitida em casos excepcionais, quando configurado de plano, manifesto e inequívoco, o constrangimento ilegal.
Importa registrar que, para a verificação da procedência do constrangimento ilegal decorrente da insuficiência de fundamentação e da ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, seria necessário que a impetração estivesse acompanhada da decisão que decretou a prisão preventiva, e a cópia dos autos, peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia. Entretanto, o impetrante se limitou a juntar, o pedido da revogação da prisão preventiva, o parecer do Ministério Público e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, tornando impossível a análise da alegada ausência de fundamentação.
Insta salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi. Entretanto, como exposto alhures, nesta oportunidade existe óbice a análise com vistas ao pronunciamento liminar, ante a débil instrução do mandamus constitucional.
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Desta feita, indefiro a liminar pleiteada, fundada na deficitária instrução do habeas corpus, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.